Tribunal: STF
Processo: RE 550368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Transformação do regime celetista em estatutário. Concessão de licença especial. Lei 6.174/1970 do Estado do Paraná. 3. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral. RE-RG 575.526. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.